Tribunal: TJSP
Processo: 2232880-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Legitimidade passiva para a causa – Citação do coexecutado que restou infrutífera em razão de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação – Ajuizamento de demanda em face de pessoa já falecida que, embora implique ilegitimidade de parte, é passível de emenda da petição inicial, para inclusão do espólio no polo passivo – Precedentes do STJ –

Ementa:
Execução por título extrajudicial - Legitimidade passiva para a causa – Citação do coexecutado que restou infrutífera em razão de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação – Ajuizamento de demanda em face de pessoa já falecida que, embora implique ilegitimidade de parte, é passível de emenda da petição inicial, para inclusão do espólio no polo passivo – Precedentes do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada – Agravo desprovido.